Tribunal: TJMT
Processo: 1029607-24.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029607-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA - CPF: 991.502.041-49 (AGRAVANTE), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), PEDRO ALEXANDRINO PANOFF DE LACERDA - CPF: 043.703.091-15 (AGRAVADO), ELEF APARECIDA RAMSAY DE LACERDA - CPF: 250.516.361-87 (AGRAVADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – ATIVIDADE DE PECUÁRIA – CURRAL – COMPOSSE NÃO CARACTERIZADA – MERA PERMISSÃO DE USO – DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante em pedido contraposto, para que fosse reintegrado na posse da área litigiosa (instalações do curral) em virtude da existência de uma suposta composse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o uso do curral pelo réu\agravante caracteriza composse ou mera permissão, e se há ameaça à posse do autor\agravado a justificar a concessão da tutela possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A composse exige o exercício simultâneo e indivisível da posse por mais de um possuidor, o que não se verifica quando há mera permissão de uso concedida pelo titular da posse.

O uso tolerado do imóvel não confere ao usuário qualquer direito possessório, podendo o possuidor legítimo retomar o bem e impedir turbações ou ameaças.

Comprovada a posse exclusiva do autor e a existência de ameaça ao seu direito possessório, justifica-se a proteção possessória por meio do interdito proibitório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A composse não se caracteriza quando o uso do imóvel decorre de mera permissão ou tolerância do possuidor legítimo.

O usuário tolerado não adquire direitos possessórios sobre o bem, podendo o possuidor impedir ameaças ou turbações à sua posse.

O interdito proibitório é medida cabível para proteger a posse exclusiva do autor quando demonstrada a ameaça de turbação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade (Dra. Tatiana Dos Santos Batista) que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 1000944-62.2023.8.11.0077, movida pelos agravados,
deferiu
a liminar à parte autora\agravada, e
indeferiu
o seu pedido contraposto, de antecipação de tutela, realizado em Contestação, onde visava ser reintegrado na posse do curral existente na Fazenda São Luizito/São José, situado na zona rural do município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- os agravados ajuizaram Ação de Interdito Proibitório com pedido de liminar em 07.09.2023, relatando que são legítimos donos e possuidores de 03 (três) imóveis rurais, sendo 02 (dois) com registro imobiliário e outro advindo de direitos hereditários (posse), com denominações de
Fazenda Bulgária
,
Fazenda São Pedro
e
Fazenda São José
;

- é filho do primeiro casamento do agravado, com Gilza de Almeida Ribeiro, cujo divórcio com partilha de bens ocorreu no ano de 1998;

- na ocasião do divórcio, sua genitora, ex-esposa do agravado, doou para si e seus irmãos (Gustavo e Sílvia), a sua quota parte dos imóveis rurais partilhados, sendo que um desses faz divisa com a sua propriedade e compreende uma área de 2.660,00 ha (dois mil, seiscentos e sessenta hectares), objeto da matrícula nº 2.573 do RGI de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT;

- na manhã do dia 06.09.2023, os agravados encaminharam-lhe uma Notificação Extrajudicial (Id. 128455162, autos de origem) por meio do aplicativo
whatsapp
, informando a proibição de acesso ou utilização de quaisquer instalações da propriedade, incluindo o curral;

- em sede de Contestação, realizou pedido contraposto, onde informou que, desde 2017, juntamente com seus irmãos (Gustavo Lacerda e Silvia Lacerda) são compossuidores da estrutura ‘curral’ da denominada Fazenda São Luizito/São José, estabelecendo ali, a unidade sanitária oficial registrada no INDEA, para as atividades de pecuária que desenvolvem em conjunto nas Fazendas Magdalena e São José (matrícula 2573), confinantes aos imóveis rurais dos recorridos;

- seus genitores (Pedro Alexandrino Panoff de Lacerda (Agravado) e Gilza de Almeida Ribeiro) separaram em Janeiro de 1994 e entabularam partilha de bens em 06.04.1998, estabelecendo, nas disposições da divisão, que caberia em favor de sua mãe, os seguintes bens passíveis de exploração econômica:
(i)
400 (quatrocentas) vacas de média estiagem nelore de três à seis anos;
(ii)
uma área de terras rurais com 2.660 hectares, que estava incorporada à AGROPECUÁRIA PEIXE BOI, localizada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT; e,
(iii)
50% (cinquenta por cento) do direito sobre a posse de uma área de terras com 2.000 hectares, também situada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT;

- a área rural de 2.660 hectares constitui atualmente a denominada Fazenda São José (matrícula nº 2.573 do RGI de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT), de propriedade de seus irmãos, e dela se constata que a obrigação de desincorporação da área foi adimplida pelo agravado somente na data de 01.10.2015;

- os bens de exploração econômica partilhados em favor de sua genitora no ano de 1998, (400 vacas e 02 imóveis rurais), permaneceram em sua posse e exploração, até os anos de 2017/2018, e, somente depois de intensas e acaloradas discussões entre os litigantes, acabaram sendo-lhes entregues;

- depois de receber os bens em 2017/2018, celebrou com seus irmãos (Gustavo e Sílvia) os três contratos de arrendamento, e passaram a utilizar de modo constante a estrutura de curral da Fazenda São Luizito/São José, exercendo a composse da estrutura de contenção de animais;

- no mês de maio/2022, juntamente com seus irmãos, encerraram os contratos entabulados com Juliano Camargo e Cintia Lacerda, recebendo os animais e as áreas de terras que estavam arrendados, passando a explorar diretamente os bens, ocasião em que a utilização e exploração do curral tornou-se mais acentuada;

- o agravante não contesta o exercício de sua posse, nem do imóvel rural em que está situado o curral;

- os agravados postularam e obtiveram o parcelamento das custas processuais em seis parcelas, entretanto, até o momento, estão inadimplentes.

Desse modo, requer:

1-)
liminarmente, a concessão da tutela recursal para determinar a sua reintegração na composse do curral da Fazenda São Luizito/São José, situado na zona rural do município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT;

2-)
no mérito:

2.1-)
a ratificação da liminar;

2.2-)
a extinção, sem julgamento do mérito, da Ação de Interdito Proibitório promovida pelos agravados, com fundamento no atraso/inadimplemento no recolhimento das custas processuais parceladas.

Contrarrazões no id. 254173685. Preliminar de Ausência de Dialeticidade e Preclusão Temporal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar - Ausência de Dialeticidade Recursal

A parte agravada sustenta que as razões do recurso do recorrente não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Entretanto, verifico que o agravante impugnou os fundamentos da decisão recorrida e apresentou argumentos correlatos à decisão.

Desta feita,
REJEITO
esta preliminar.

Voto Preliminar - Preclusão Temporal

O agravado aduz que o recorrente, em verdade, se insurge contra o conteúdo decisório da liminar publicada no dia 22.09.2023, concedida em favor dos agravados para mantê-los na posse do curral litigioso e, portanto, não foi agravada a tempo.

Sem razão, pois o réu\agravado recorre da decisão que indeferiu o seu pedido contraposto, realizado em Contestação e, neste sentido, nada impede que o Tribunal, face o efeito devolutivo inerente aos recursos, reveja todo o contexto fático relacionado ao seu pedido e causa de pedir, inclusive a decisão que concedeu a liminar de interdito proibitório ao agravado.

Desta feita,
REJEITO
esta preliminar.

Quanto ao mérito, na origem, o autor Pedro Alexandrino Panoff de Lacerda, ora agravado, ingressou contra o réu Pedro Alexandrino de Lacerda e obteve a concessão de ordem liminar de interdito proibitório sobre os imóveis denominados Fazenda Bulgária (01), Fazenda São Pedro (05) e Fazenda São Luizito (03).

Para tanto, o autor\agravado alegou que, durante muito tempo, não teve qualquer imbróglio atinente às delimitações das áreas, com o réu\agravante, que exerce a posse das Fazendas Magdalena (02) e São José (04).

Entretanto, enfatizou que, recentemente, o réu\agravante passou a perpetrar atos que atentam a posse mansa e pacífica do imóvel Fazenda Luizito (03), tais como invasão da área, proferir ameaças, subtração de bens móveis da propriedade, entre outras injúrias.

Por sua vez, o réu\agravante aduz que, juntamente com seus irmãos Gustavo Lacerda e Silvia Lacerda, exercem a posse da Fazenda São José (04) e que, em todo o perímetro das áreas descritas no mapa acima ilustrado, é realizada a atividade pecuária, sendo que na Fazenda Luizito (03) se encontra o Curral para apascentamento e trato dos animais.

No caso, a controvérsia se limita em verificar o cabimento da liminar de interdito proibitório pretendida na origem pelo Requerido/Agravante, em sede de contestação.

Como se sabe, o interdito proibitório é uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao Juiz que lhe proteja da turbação ou do esbulho iminente através de mandado proibitório, conforme redação do art. 567 do CPC:

O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Caso estejam todos os elementos devidamente demonstrados na petição inicial, o Magistrado deferirá, sem ouvir a parte contrária, a ordem liminar possessória, sendo facultada a prévia designação de audiência de justificação.

No caso, ainda que os imóveis dos litigantes sejam vizinhos, não há controvérsia quanto às delimitações das áreas de cada uma das partes, a sua propriedade, ou mesmo com relação ao exercício possessório correspondente.

E, apesar de o agravante afirmar que, desde o ano de 2017, juntamente com os seus irmãos, são compossuidores da estrutura de curral da denominada Fazenda São Luizito/São José, estabelecendo nele a unidade sanitária oficial registrada no INDEA, para todas as atividades de pecuária que desenvolvem em conjunto nas Fazendas Magdalena e São José, tal assertiva não restou cabalmente comprovada, ao menos nesse momento processual.

Assim, consoante preconiza o art. 1.208 do Código Civil, os atos de mera permissão não conferem posse, senão vejamos:

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

A propósito:

Agravo de instrumento – Ação possessória - Liminar indeferida – Inconformismo – Interdito proibitório que na verdade visa à manutenção do recorrente na posse do imóvel em que reside - Alegada turbação em decorrência de notificação extrajudicial para desocupação promovida pelos agravados - Medida que não configura turbação tendo em vista que, em tese, reflete o exercício de um direito – Agravante que desde criança passou a residir no local sob os cuidados dos tios, agora já falecidos – Recorridos que são proprietários do imóvel, recebido em sucessão dos falecidos pais -
Atos de mera permissão ou tolerância que não induzem posse - Pressupostos elencados no art. 561 do CPC não verificados - Indeferimento mantido – Recurso desprovido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2030115-67.2023.8.26.0000 Piracicaba, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 20/03/2023, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2023) – destaquei.

Nesses termos, o que se depreende até o momento, é que o agravado permitia que o recorrente utilizasse a referida estrutura sem a pretensão de estender a qualidade de compossuidor do bem, o que o caracteriza como mero detentor, qualidade que não lhe assegura a proteção possessória almejada.

Frisa-se que a questão debatida envolve séria divergência entre familiares, inspirando extremo cuidado na sua análise, ou seja, a matéria é controvertida e não permite, por enquanto, a revogação da decisão agravada, por não restar caracterizado vício possessório, pois, haja ou não formação de Grupo Econômico Familiar, autorização tácita ou expressa para que o réu\agravado exerça ou não a utilização\posse sobre a área disputada, esta situação demanda que a natureza da posse e eventual descaracterização sejam mais bem debatidas na fase instrutória.

Dessa feita, seja qual for a natureza e a origem da posse, o bom senso e o uso das regras de civilidade e de boa convivência devem imperar e, no caso concreto, isso se exige ainda mais das partes, uma vez que se trata de disputa entre pai e filhos.

Logo, ao menos por ora, a decisão combatida não comporta reforma, pois ausentes os requisitos para a concessão da medida possessória pretendida.

Por essas razões,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025